Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708196-28.2019.8.07.0018 APELANTE: EDSON DOS SANTOS ANDRADE, NEUZA PEREIRA DE LIMA ANDRADE APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em contrarrazões de Apelação (ID Num. 17353766, págs. 1/37), a Apelada deduz “Preliminar a ser enfrentada caso entenda-se pela reforma da sentença” (ID Num. 17353766, pág. 12). Conforme se infere, trata-se de alegação de cerceamento de direito de produzir provas, ao argumento de que não teria sido permitida a produção da prova de que o imóvel dos Autores/Apelantes estaria guarnecido de infraestrutura desde o ano de 2018. A Apelada afirma a sentença consignou que a infraestrutura não estava pronta no ano de 2018, tendo sido disponibilizada na localidade no ano de 2019, entretanto, sobre esse aponto havia requerido a produção de prova, o que não foi deferido ou apreciado na sentença, configurando a hipótese de nulidade do art. 489, 1o, IV, do CPC – ausência de fundamentação. A alegação de que não lhe teria sido permitido produzir a prova insere-se na hipótese prevista no art. 1.009, § 1o, do CPC, segundo o qual “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Assim, intimem-se os Autores/Apelantes para se manifestarem a respeito da alegação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, CPC. Brasília/DF, 28 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator